Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739034-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERREIRA DE LACERDA, IVANE MENDES REIS AGRAVADO: NILO SILVA THE PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA FERREIRA DE LACERDA e IVANE MENDES REIS, ora autoras/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor NILO SILVA THE PONTES, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...) Requer a parte autora, a título de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão dos atos de constrição sobre os bens dos fiadores, Sr. Rivelino e Sr. Ricardo, nos autos do cumprimento de sentença de no 0736686-09.2022.8.07.0001, em razão da ausência de outorga uxória para a concessão de fiança em contrato de locação. DECIDO. O pedido, por ora, não comporta acolhimento. As autoras não comprovaram, neste momento processual, ter o locador ciência expressa, quando da celebração da avença, acerca do estado civil de casado dos fiadores. O contrato de ID 168385635, cuja validade já fora reconhecida na sentença do processo acima mencionado, apenas descrevera como garantia a “apresentação de dois fiadores com imóveis no Distrito Federal que assinam com firma reconhecida este contrato”, sem qualquer qualificação. Por sua vez, os fiadores assim se comportaram. Ademais, sabe-se que a ocultação do estado civil pelos garantidores, consoante reconhecido pela jurisprudência, excepciona o teor da súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a suspensão dos autos de constrição sobre os bens dos seus cônjuges, fiadores no contrato objeto do cumprimento de sentença de no 0736686-09.2022.8.07.0001. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o agravado, ao contrário do afirmado na decisão agravada, tinha conhecimento do estado civil dos fiadores, tanto que os qualificou corretamente no ajuizamento do processo que se busca suspender; por outro lado, as agravantes tomaram conhecimento da fiança prestada por seus cônjuges em momento posterior e não realizaram a autorização, requisito indispensável para a eficácia da fiança, conforme entendimento constante da súmula 332 do STJ. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, ao menos em primeira análise, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela agravante. Conforme relatado, as agravantes sustentam que a fiança prestada por seus cônjuges é ineficaz, em face da ausência da autorização prestada por elas, razão pela qual requerem, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença no 0736686-09.2022.8.07.0001. Sobre a autorização dos cônjuges para a prática de determinados atos, o art. 1647 Código Civil contém as seguintes disposições: Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. (grifos nossos) Assim, a prestação de fiança, em regra, depende de outorga uxória para que o ato seja considerado válido. Este entendimento consta da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.” Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de flexibilizar este entendimento, quando, no momento da assinatura do contrato, o beneficiário da garantia não tiver ciência expressa do estado civil dos fiadores. Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OUTORGA UXÓRIA. ART. 1.647, III, DO CC. ENUNCIADO DE SÚMULA 332 DO STJ. OCULTAÇÃO PELO FIADOR DO SEU ESTADO CIVIL. APROFUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. CASO CONCRETO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À BOA-FÉ. COOBRIGADOS. EVENTUAL NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA POR UM DOS FIADORES. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS GARANTIDORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese ventilada pela recorrente reveste-se de plausibilidade jurídica, uma vez que amparada na literalidade do art. 1.647, III, do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado 332, os quais enunciam a ineficácia da garantia diante de fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges. 2. A discussão acerca da ocultação pelo fiador do seu estado civil ao oferecer a garantia demanda maior aprofundamento no acervo probatório, para que seja possível emitir um juízo de mérito definitivo. 3. Diante do quadro delineado, é preciso respeitar o prévio o contraditório e a ampla defesa. Até lá, prevalece a presunção de boa-fé que rege as relações jurídicas, mesmo porque a má-fé não prescinde de comprovação. 4. Eventual reconhecimento da nulidade da fiança prestada por um dos fiadores e sem a anuência de sua consorte não se estende aos demais coobrigados, permanecendo hígidas a obrigação e as garantias oferecidas pelos demais fiadores. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1729815, 07006474520238079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO INCORRETA QUANTO AO ESTADO CIVIL DO FIADOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO RESULTANTE DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. A fiança é uma espécie de contrato através do qual uma pessoa - o fiador - garante com seu patrimônio a satisfação de um credor, caso o devedor principal, aquele que contraiu a dívida, não a solva em seu vencimento. 3. Nos termos do inciso III do artigo 1647 do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode prestar fiança sem a autorização do outro (outorga uxória), exceto se casados pelo regime da separação absoluta de bens. 4. Constatada a ocorrência de irregularidade nas informações constantes do contrato de fiança, consistente na indicação do estado civil do fiador como solteiro e sendo, em verdade, casado e, não tendo o mesmo diligenciado para correção do equívoco, a validade da garantia prestada é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, não provida. (Acórdão 1426185, 07093489420218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. COMUNHÃO PARCIAL. PENHORA APENAS SOBRE SALÁRIO DO CÔNJUGE QUE PRESTOU A FIANÇA. NÃO COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO DO ESTADO CIVIL PELO FIADOR. OCULTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALIDADE DA GARANTIDA PRESTADA. MEAÇÃO DA EMBARGANTE. RESGUARDO. 1. Tendo em vista a não comunicação entre os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge na comunhão parcial, não é possível reconhecer a alegada nulidade da fiança prestada pelo executado, de modo que não se vislumbra qualquer óbice ao prosseguimento da execução. 2. É certo que o cônjuge, no regime da comunhão parcial de bens, ostenta legitimidade para pleitear a invalidação da fiança prestada sem outorga uxória. Além disso e, em tese, tal pretensão pode alcançar, por inteiro, a garantia prestada. De mais a mais, os embargos de terceiro constituem via adequada para questionar a validade da fiança prestada. Por outro lado, a regra de nulidade da fiança sem a otorga uxória pode ser excepcionada se, no contrato por meio do qual foi prestada a garantia, há advertência expressa para o caso de obtenção fraudulenta da fiança do cônjuge ou ocultação do verdadeiro estado civil. 3. Se o fiador não colheu a assinatura de seu cônjuge, tendo ocultado a informação de ser casado, violando o dever de boa-fé contratual, uma vez que o contrato estipula solidariedade entres os cônjuges a respeito da garantia prestada ao afiançado, permanece válida a fiança prestada, resguardada a meação. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1435897, 07256657020218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observo que a verificação de eventual nulidade na fiança demanda dilação probatória, situação incompatível com a medida liminar pleiteada. Afinal, no contrato juntado aos autos originários (ID Num. 168385635) não consta a qualificação dos fiadores. No mais, o fato de o agravado ter informado o estado civil dos fiadores no momento do ajuizamento da ação de despejo não é suficiente para demonstrar que ele tinha conhecimento deste fato no momento da assinatura do contrato de locação. Dessa forma, não é possível aferir, com um mínimo de certeza, a nulidade da fiança prestada, de modo que é necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento da questão, situação incompatível com o pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 15:33:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora